Tribunal: TJBA
Processo: 8036872-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036872-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: S. S. R. D. O. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REEMBOLSO INTEGRAL. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação objetivando custeio integral de tratamento para TEA.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o reembolso parcial nos limites contratuais configura ato ilícito quando há rede credenciada disponível.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O reembolso integral de despesas médico-hospitalares ou terapêuticas realizadas fora da rede credenciada é medida excepcional, exigindo-se a comprovação de urgência/emergência ou da insuficiência/inexistência da rede conveniada no local para o atendimento necessário.

4.Ausente nos autos a prova de recusa de atendimento ou de inaptidão técnica do prestador credenciado indicado pela operadora para o tratamento prescrito, a opção por profissionais não credenciados decorre de livre escolha do beneficiário.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036872-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes S. S. R. D. O. e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01